Tribunal: STF
Processo: HC 209461
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Agravo Regimental em Habeas Corpus 683.294/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Colhe-se da sentença: 



    RAFAEL PEREIRA DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 6h30, na Estrada Velha Guarulhos/São Miguel, altura do n. 3958, bairro do Arapongas, na cidade e comarca de Guarulhos, qualificado a fls. 15 e 17, em concurso de pessoas com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Sidnei Pereira, subtraiu, em proveito de ambos, a motocicleta Yamaha/MT03, placas EUK-3069/Guarulhos-SP, ano de fabricação 2019, cor azul. 



    Consta ainda que, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 12h40, na Rua Espírito Santo, altura do n. 109, bairro do São Miguel, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e possuía, no interior de sua residência, um revólver da marca Taurus, calibre 32, cujo sinal identificador fora raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. TERCEIRO DE QUE ELE É INOCENTE. 



    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP E NO ART. 16, §1º, IV DA LEI 10.826/03. 



    SUPLICANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO, A RECOMENDAR A SUA SEGREGAÇÃO EM FASE RECURSAL INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 324, IV, E 387, § ÚNICO, DO CPP. 



    PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO WRIT.



    Na sequência, impetrou-se novo Habeas Corpus, desta vez perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator não conheceu da impetração, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPETRAÇÕES ANTERIORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. 



    1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    2. No mais, o acórdão recorrido deixou de analisar a legalidade da custódia cautelar do paciente, tendo em vista a impetração de habeas corpus anteriores com idêntico pleito, o que inviabiliza a apreciação da tese defensiva, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    4. A alegação de inocência não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) mesmo o paciente sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, foi mantida a prisão preventiva em seu desfavor. Registre-se que, o acautelamento provisório do paciente, permanece desde o dia 19.02.2020; e (b) não se pretende a absolvição do paciente e muito menos ampla análise de provas. O que se almeja é, mediante a brevíssima análise da mídia da audiência de instrução e julgamento aqui colacionada, se constate a assertiva sustentada por esta defesa, de que o paciente não foi reconhecido pela vítima como autor do roubo pelo qual está preso. 



    Requer assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da manutenção da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    […]



    Colho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 70/71): 



    Da leitura do alentado édito condenatório de fls. 41/58 se depreende que o mesmo bem dá conta do porquê da não concessão do direito do paciente recorrer solto, uma vez que permaneceu segregado durante toda a fase instrutória, o que denota que nela já haviam sido analisados os requisitos da prisão preventiva, consignando, ainda, o Magistrado, que “O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois os fundamentos da custódia cautelar não sofreram alteração. A gravidade do roubo, que vem provocando temor e insegurança no meio social como garantia da ordem pública, a manutenção da prisão. Outrossim, é contraproducente a soltura, após a presente condenação no regime fechado,em detrimento da certeza da aplicação da lei penal. Finalmente, o regime inicial não é incompatível com a subsistência da medida cautelar, viabilizando-se a execução provisória” (fls. 57/58), daí porque seria um contrassenso libertá-lo após a prolação da sentença que o condenou,inclusive porque, agora, a prisão está embasada em título diverso. 



    De se observar, demais, que os pressupostos autorizadores da medida constritiva já foram objetos de análise nos habeas corpus nºs 2162924-26.2020.8.26.0000 e 2195737-09.2020.8.26.0000, impetrados em prol do suplicante, e que, nesta Câmara, já foram julgados, o que ensejou a denegação da ordem, à unanimidade, não tendo sido trazido, em prol do paciente, nenhum argumento novo a ensejar a concessão da benesse pleiteada. 



    Como se pode observar, o acórdão recorrido deixou de analisar a legalidade da custódia cautelar do paciente, tendo em vista a impetração de habeas corpus anteriores com idêntico pleito, o que inviabiliza a apreciação da tese defensiva, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    […]



    Finalmente, a alegação de inocência não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a indicação de fatos concretos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado pelo Juízo de origem, Presente a gravidade concreta do delito, de modo que se faz necessária a decretação da custódia cautelar, sobretudo diante do emprego de arma de fogo com numeração raspada e municiada com cinco cartuchos íntegros, da prática do delito em concurso de agentes e da subtração de motocicleta, o que demonstra maior ousadia criminosa, tudo a indicar a acentuada periculosidade do autuado.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente